Tribunal: TJES
Processo: 0051471-33.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0051471-33.2013.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE INCIDENTES. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença sem resolução do mérito, em razão de litispendência decorrente de duplicidade de incidente executivo, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença extinto por litispendência, sob alegação de erro procedimental sem má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado protocola petição expressamente intitulada “cumprimento de sentença”, contendo memória de cálculo e requerimentos típicos da fase executiva, caracterizando a instauração de novo incidente.

A iniciativa do ente estatal provoca a atuação jurisdicional e impõe ao Município a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, com efetiva resistência técnica.

O art. 85, § 1º, do CPC prevê a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, independentemente de resistência.

O princípio da causalidade impõe que aquele que dá causa à instauração indevida do incidente arque com os ônus sucumbenciais, independentemente da existência de má-fé.

A posterior alegação de erro procedimental não afasta a responsabilidade objetiva pelos encargos decorrentes da indevida provocação da parte contrária.

A extinção por litispendência após apresentação de impugnação atrai a aplicação do art. 90, § 1º, do CPC, legitimando a fixação de honorários.

A jurisprudência confirma a devida condenação em honorários em hipóteses de duplicidade de cumprimento de sentença reconhecida após resistência da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A propositura indevida de cumprimento de sentença em duplicidade, ainda que sem má-fé, atrai a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios. 2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, inclusive quando extinto sem resolução do mérito após apresentação de impugnação pela parte contrária. 3. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais é objetiva e decorre da causa à instauração do incidente processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 1º e § 11; 90, § 1º; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 0003629-80.2024.8.26.0053, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 16.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051471-33.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE INCIDENTES. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença sem resolução do mérito, em razão de litispendência decorrente de duplicidade de incidente executivo, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença extinto por litispendência, sob alegação de erro procedimental sem má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado protocola petição expressamente intitulada “cumprimento de sentença”, contendo memória de cálculo e requerimentos típicos da fase executiva, caracterizando a instauração de novo incidente.

A iniciativa do ente estatal provoca a atuação jurisdicional e impõe ao Município a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, com efetiva resistência técnica.

O art. 85, § 1º, do CPC prevê a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, independentemente de resistência.

O princípio da causalidade impõe que aquele que dá causa à instauração indevida do incidente arque com os ônus sucumbenciais, independentemente da existência de má-fé.

A posterior alegação de erro procedimental não afasta a responsabilidade objetiva pelos encargos decorrentes da indevida provocação da parte contrária.

A extinção por litispendência após apresentação de impugnação atrai a aplicação do art. 90, § 1º, do CPC, legitimando a fixação de honorários.

A jurisprudência confirma a devida condenação em honorários em hipóteses de duplicidade de cumprimento de sentença reconhecida após resistência da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A propositura indevida de cumprimento de sentença em duplicidade, ainda que sem má-fé, atrai a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios. 2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, inclusive quando extinto sem resolução do mérito após apresentação de impugnação pela parte contrária. 3. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais é objetiva e decorre da causa à instauração do incidente processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 1º e § 11; 90, § 1º; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 0003629-80.2024.8.26.0053, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0051471-33.2013.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo d. Juízo singular, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito ante o reconhecimento de litispendência, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Cinge-se a controvérsia em apurar o cabimento da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da extinção do cumprimento de sentença, motivada pela existência de idêntico requerimento tramitando em autos apartados.

O Apelante defende, em suas razões (ID 19115913), que a condenação é indevida sob o argumento de que protocolizou mera petição explicativa após a digitalização dos autos, e não uma nova ação executiva.

Segundo se depreende do caderno processual, a versão apresentada pelo recorrente não encontra respaldo na realidade dos atos praticados. A petição de ID 19115902, protocolada pelo ente estadual em 25/10/2024, é expressa e inequivocamente nominada como "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA". O referido documento exibe, de forma minuciosa, o cálculo de atualização e cômputo de juros no montante de R$ 34.732,75, culminando com pedidos característicos da via executória, notadamente a intimação do devedor para pagamento sob pena de incidência da multa legal e de honorários atinentes à fase de cumprimento.

Diante de tal manifestação, o juízo de origem proferiu o despacho de ID 19115903, determinando a intimação da Fazenda Pública Municipal para apresentar impugnação.

O Município de São Gabriel da Palha, devidamente instado e necessitando rechaçar a cobrança indevidamente duplicada, apresentou a regular "Impugnação ao Cumprimento de Sentença" (ID 19115904), apontando excesso de execução e questionando a base de cálculo e os índices de correção manejados pelo Estado.

Diante dessa moldura fática, em que a instauração do incidente exigiu a efetiva apresentação de defesa técnica por parte do ente municipal, a imposição dos ónus sucumbenciais deve observar as regras de regência do diploma processual:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

A legislação instrumental determina expressamente a cabal fixação de honorários em sede de cumprimento de sentença. A interpretação desse dispositivo orbita ao redor do Princípio da Causalidade. Tal primado indica que aquele que der causa à instauração indevida de um procedimento ou incidente judicial, forçando a parte adversa a contratar e movimentar sua defesa técnica, deve arcar com as despesas oriundas deste ato.

Nesse viés, o protocolo da petição executiva pelo Estado, ainda que posteriormente classificado pelo próprio ente como um "equívoco procedimental" na petição de ID 19115909, provocou ativamente a máquina judiciária e impeliu o Município Apelado a deduzir defesa formal de mérito.

O fato de a duplicidade não ser oriunda de má-fé não tem o condão de afastar a incidência do princípio da causalidade, porquanto a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial é analisada sob um prisma objetivo: apura-se quem originou o incidente extinto. Se o recorrente peticionou incorretamente exigindo pagamento que já cobrava noutros autos, provocou a lide indevida e a consequente necessidade de resistência da parte executada.

Tal raciocínio encontra amparo na jurisprudência pátria, que consolida o entendimento de que a desistência ou o esvaziamento do feito pelo reconhecimento de litispendência, quando manifestados somente após a oposição de defesa (no caso, a impugnação), atrai a imposição dos ônus sucumbenciais, em estrita observância ao princípio da causalidade e à inteligência do art. 90, § 1º, do CPC. Nesse exato sentido, colaciona-se elucidativo precedente que espelha a situação ora em apreço:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE AJUIZADO EM DUPLICIDADE – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A IMPUGNAÇÃO. Reconhecida a duplicidade de incidentes de cumprimento de sentença, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. Ainda que a extinção decorra de litispendência, o pedido de desistência apresentado pela exequente após a impugnação da Fazenda Pública atrai a aplicação do art. 90, § 1º, do CPC, em observância ao princípio da causalidade. Honorários advocatícios devidos, fixados sobre o valor atualizado atribuído ao incidente, nos termos do Tema 1.076/STJ. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 00036298020248260053 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 16/12/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2025)

Destarte, a condenação ao pagamento da verba sucumbencial fixada na sentença extintiva revela-se juridicamente escorreita.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.

Em obediência à regra disposta no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Considerando o posicionamento recente do STJ, em situação análoga, o qual colaciona abaixo na íntegra, acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PERCENTUAIS LEGAIS. ART. 85, § 2º, DO CPC. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ
. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Havendo valor de causa elevado e proveito econômico perfeitamente mensurável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base nos percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 2.
A fixação de honorários por apreciação equitativa possui caráter subsidiário, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme Tema 1.076/STJ. 3. Acórdão que reduz honorários por equidade, ignorando o proveito econômico mensurável, viola o art. 85, § 2º, do CPC e contraria a tese vinculante do Tema 1.076/STJ
. 4. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 2.218.056; Proc. 2025/0210958-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE
08/05/2026
) (destaquei)

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para inaugurar parcial divergência, restrita exclusivamente ao critério de fixação e ao montante dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Acompanho o voto condutor no que tange à manutenção da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária. Pelo Princípio da Causalidade, é inegável que o ente estadual, ao protocolar novo cumprimento de sentença em duplicidade, forçou o Município apelado a constituir defesa e apresentar impugnação formal, devendo, portanto, arcar com os ônus da sucumbência.

Todavia, divirjo quanto à base de cálculo utilizada. A sentença e o voto do Relator fixaram os honorários em percentual sobre o valor da causa. Ocorre que, tratando-se de extinção por litispendência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há proveito econômico imediato a ser aferido, o que autoriza e impõe o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Embora o Tema 1.076/STJ estabeleça a obrigatoriedade dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, para valores elevados, a Corte Superior tem decidido que tal regra não se aplica de forma absoluta em casos de extinção sem resolução do mérito por litispendência.

Isso porque a extinção deste feito não fulmina o crédito tributário ou a obrigação em si, que continuará sendo debatida nos autos da ação idêntica anteriormente ajuizada. Logo, o "proveito econômico" é inexistente ou inestimável neste processo específico, pois a controvérsia de fundo permanece viva no processo principal.

Nesse sentido, colaciono precedente recente da Segunda Turma do STJ, julgado em março de 2025:

"Deve prevalecer o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça de que a extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência não gera proveito econômico a ser auferido, portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa." (STJ - REsp: 2184075 MT 2024/0439399-8, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11/03/2025).

No mesmo sentido, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região e a Primeira Turma do STJ reforçam a tese:

"A fixação dos honorários advocatícios, na hipótese de extinção por litispendência, deve observar o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, levando em consideração a simplicidade da causa, a ausência de proveito econômico e o trabalho realizado pelo advogado." (TRF-3 - ApCiv: 50735395920234039999, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 14/08/2025).

"O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a extinção da execução fiscal não acarrete impacto direto na questão de fundo (...) Hipótese em que a extinção (...) por litispendência não gera proveito econômico a ser auferido." (STJ - AgInt no AREsp: 2394964 PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08/04/2024).

No caso em tela, a fixação de 10% (ou 12% em sede recursal) sobre o valor da causa mostra-se desproporcional à complexidade do incidente, que se restringiu ao reconhecimento de um erro procedimental de duplicidade, sem julgamento do mérito da dívida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo, apenas para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), no valor de
R$ 2.000
(dois mil reais)
,
sem
majoração
ante a provimento parcial do recurso
.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

DECLARO-ME IMPEDIDA
para atuar neste feito, com fulcro no art. 144, II, do CPC

APELAÇÃO CÍVEL N. 0051471-33.2013.8.08.0024

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais promovido contra o
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC, ante o reconhecimento de litispendência, condenando o exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em seu voto, o e. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
da apelação cível interposta pelo ente estadual, sob o fundamento de que o protocolo duplicado atraiu a aplicação do Princípio da Causalidade, majorando a verba honorária devida para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O aludido entendimento foi acompanhado de forma antecipada pela i. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, que aportou recente precedente obrigatório da Terceira Turma do STJ obstando o uso da equidade (REsp 2.218.056/SP, DJE 08/05/2026).

Por sua vez, o e. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza inaugurou a divergência para
dar parcial provimento
ao recurso do Estado do Espírito Santo, unicamente para afastar o critério percentual e readequar a verba honorária por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), fixando-a no valor nominal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem majoração recursal.

Diante do referido cenário de dissenso qualificado na Sessão em Plenário Virtual, restou aplicada a técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do Código de Processo Civil e,
após examinar detidamente a controvérsia à luz das teses vinculantes fixadas no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, rogando vênia ao entendimento divergente, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Relator
.

Ao analisarmos o precedente vinculante do
Tema Repetitivo 1.076/STJ
, a premissa é clara: a fixação de honorários por equidade possui caráter estritamente subsidiário e excepcional, ficando restrita às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Fora dessas hipóteses, a aplicação dos percentuais legais de 10% a 20% é obrigatória.

A robustez da relatoria ganha contornos definitivos com o julgamento do
REsp nº 2.218.056/SP
(Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 08/05/2026), cuja ementa e fundamentação tratam exatamente da nossa moldura fática:

"O proveito econômico auferido pela parte executada [...], ao obter a extinção de um procedimento executivo ajuizado em duplicidade, é claro, direto e perfeitamente mensurável: corresponde ao valor integral da cobrança indevida que foi afastada. A existência de outra execução para a mesma dívida não torna inestimável o benefício patrimonial de se livrar de uma segunda cobrança, com todos os seus gravosos consectários, como penhoras e outras medidas constritivas."

No caso concreto, o Município teve de vir a juízo impugnar uma cobrança duplicada expressa no montante de R$ 34.732,75. O trabalho dos procuradores municipais garantiu a extinção dessa cobrança indevida, gerando um ganho patrimonial defensivo real, direto e mensurável.

Portanto, afastar as balizas do art. 85, § 2º, do CPC sob o pretexto de aplicar a equidade violaria frontalmente a tese vinculante do Tema 1.076/STJ e a isonomia no tratamento das partes. O mesmo entendimento rígido contra a equidade em litispendências com valores mensuráveis foi agasalhado recentemente por outras Cortes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA.
ART. 485, V, DO CPC. DUPLICIDADE DE DEMANDAS. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ERRO ESCUSÁVEL NÃO CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, por litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a existência de execução anterior, em curso, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2. O juízo de origem condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal limita-se a verificar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção do feito por litispendência, especialmente, sob a alegação de erro escusável decorrente da migração dos autos físicos, para o sistema eletrônico. III. Razões de decidir 4. A litispendência resta configurada, quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre duas ações em curso, nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC. 5. No caso, o cumprimento de sentença reproduziu a pretensão já deduzida em execução de título extrajudicial anteriormente ajuizada, sendo correta a extinção do feito sem resolução do mérito.
6. A imposição dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração indevida da demanda. 7. Ainda que não evidenciada má-fé, o equívoco do exequente ao ajuizar demanda autônoma para cobrança de débito já executado não configura erro escusável apto a afastar a sucumbência. 8. A eventual falha na triagem do sistema eletrônico não elide a responsabilidade da parte autorae de seu patrono, a quem incumbe a verificação prévia da existência de ações idênticas, nos termos do art. 77, II, do CPC. 9. O executado foi compelido a constituir advogado e apresentar objeção de pré-executividade para ver reconhecida a litispendência, justificando a condenação em honorários. 10. O percentual fixado em 10% sobre o valor da causa observa o mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, revelando-se adequado e proporcional.
11. Incabível o conhecimento, em contrarrazões, de pedido de condenação por litigância de má-fé e danos morais, por ausência de recurso próprio. 12. Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. lV. Dispositivo e tese 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Configurada a litispendência, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 2. A condenação em honorários advocatícios é devida, quando a parte autora dá causa à instauração de demanda indevida, ainda que não haja má-fé, em observância ao princípio da causalidade. 3. A majoração da verba honorária é cabível em grau recursal, quando mantida a sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, II; 85, §§ 2º e 11; 337, §§ 1º e 3º; 485, V. (TJMG; APCV 5021156-63.2021.8.13.0105; Vigésima Câmara Cível; Rel. Juiz Christian Gomes Lima; Julg. 28/05/2026; DJEMG 28/05/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. ERRO ESCUSÁVEL. NÃO CONFIGURADO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCABÍVEL. TEMA Nº 1.076, STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou o cumprimento de sentença extinto sem resolução de mérito por litispendência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais e (II) se os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade. III. Razões de decidir 3. A extinção da dívida que foi originalmente objeto do processo não guarda pertinência para com as questões discutidas na presente apelação, que trata apenas dos honorários sucumbenciais, de modo que não há que se falar em perda do objeto. Preliminar de perda do objeto rejeitada.
4. Trata-se de caso em que a exequente ajuizou dois cumprimentos de sentença tendo por objeto o mesmo débito, levando à extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência e ao cancelamento do precatório expedido em duplicidade. 5. A aplicação do princípio da causalidade na fixação de honorários advocatícios é complementar e subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável ou na falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi o vencedor e quem foi o vencido. 5. 1. No caso em tela, em que ocorreu a extinção do processo sem a resolução do mérito, necessário aferir qual foi a parte que deu causa à extinção do processo, e no caso, trata-se da exequente, que indevidamente ajuizou dois cumprimentos de sentença tendo por objeto o mesmo débito, dando causa à litispendência. 5. 2. Ainda que não se tenha constatado má-fé, não se trata de erro escusável, mas sim de erro decorrente da negligência da parte exequente, que agiu sem o zelo e cautela esperado na relação processual. 6. Conforme a tese fixada pelo STJ no tema nº 1.076, é incabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade com base no argumento de valor da causa excessivamente elevado.
lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido. Preliminar de perda do objeto rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º, 85, caput, §§ 2º, 3º, 10 e 11. Jurisprudência relevante citada: Stj: Tema nº 1.076. Tjdft: Acórdão 2076230, relator des. Aiston Henrique de Sousa, 4ª turma cível. Acórdão 2009035, relatora desa. Leonor aguena, 5ª turma cível. (TJDF; AC 0713584-04.2022.8.07.0018; Ac. 2099193; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 04/03/2026; Publ. PJe 19/03/2026)

Dispositivo

Ante o exposto, sintonizado com o rigor instrumental exigido pelo Estatuto Processual Civil e prestigiando a autoridade das decisões vinculantes dos Tribunais Superiores, peço vênia à divergência para
acompanhar integralmente o eminente Relator Desembargador Aldary Nunes Junior
, conhecendo do recurso e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

Como consequência, mantenho a majoração recursal dos honorários advocatícios devidos pelo Apelante ao patamar de
12% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA